Tribunal: STF
Processo: ARE 1362215
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 64, pp. 1-2):



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TCU. INCAPACIDADE DO AGENTE NA ÉPOCA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA INCONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS (ART. 85, § 11, DO CPC/15). 



    1) Trata-se de apelação interposta por SERGIO BARROSO LEOPOLDINO, tendo por objeto sentença que julgou improcedente o pedido [embargos a execução de obrigação de pagar, fundada em título executivo extrajudicial (acórdão do TCU – multa por concessão irregular de benefícios previdenciários), no valor total de R$ 63.233,19, em abril/2017], sob as seguintes fundamentação e parte dispositiva, em resumo: “Não merece acolhida a alegação de que a o título é inexigível porque a sentença de interdição tem efeitos ex tunc, devendo retroagir para alcançar os fatos pretéritos praticados sob a égide da incapacidade. Conforme entendimento firmado pelo STJ, a sentença de interdição opera efeitos ex nunc, salvo determinação judicial expressa em contrário (AINTARESP 1394538). No entanto, os atos anteriores podem ser considerados nulos desde que comprovado que foram praticados quando já existia a incapacidade, o que não ocorreu, no caso. (...) A multa ora executada decorre da condenação imposta pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do Acórdão nº 3271/2014 – TCU-Plenário, em virtude de irregular concessão de benefícios previdenciários entre os anos de 2002 e 2005, anterior à interdição, ocorrida em 30/09/2009. Restando ausente a comprovação de que o embargante era incapaz à época dos atos considerados ilícitos, não há falar em nulidade. Inexiste, igualmente a prescrição alegada, considerando que os processos administrativos instaurados para apuração das irregularidades tiveram início entre 2002 e 2005 e que apenas em 2015 ocorreu o trânsito em julgado administrativo da decisão proferida pelo TCU (evento 1 dos autos principais). Proposta a execução em abril de 2017, antes do decurso do prazo quinquenal previsto pelo Decreto 20910/32, inexiste prescrição. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos. Condeno a embargante em custas e honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.” 



    2 ) - Da alegação de incapacidade do agente na época da conduta. O apelante limita-se a reproduzir a mesma alegação já refutada na sentença, sem infirmar o fundamento da refutação, qual seja, a ausência de prova quanto à incapacidade do agente na época da conduta, de modo que subsiste íntegra a fundamentação sentencial, verbis: “Não merece acolhida a alegação de que a o título é inexigível porque a sentença de interdição tem efeitos ex tunc, devendo retroagir para alcançar os fatos pretéritos praticados sob a égide da incapacidade. Conforme entendimento firmado pelo STJ, a sentença de interdição opera efeitos ex nunc, salvo determinação judicial expressa em contrário (AINTARESP 1394538). No entanto, os atos anteriores podem ser considerados nulos desde que comprovado que foram praticados quando já existia a incapacidade, o que não ocorreu, no caso. (...) A multa ora executada decorre da condenação imposta pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do Acórdão nº 3271/2014 – TCU-Plenário, em virtude de irregular concessão de benefícios previdenciários entre os anos de 2002 e 2005, anterior à interdição, ocorrida em 30/09/2009. Restando ausente a comprovação de que o embargante era incapaz à época dos atos considerados ilícitos, não há falar em nulidade.” 



    3) - Das alegações de decadência e prescrição. O mesmo se dá com relação às alegações de decadência e prescrição, olvidando o apelante de infirmar a consideração de que o termo inicial ocorreu apenas com o trânsito em julgado do acórdão do Tribunal de Contas da União, subsistindo incólume, portanto, a fundamentação objurgada, verbis: “Inexiste, igualmente a prescrição alegada, considerando que os processos administrativos instaurados para apuração das irregularidades tiveram início entre 2002 e 2005 e que apenas em 2015 ocorreu o trânsito em julgado administrativo da decisão proferida pelo TCU (evento 1 dos autos principais). Proposta a execução em abril de 2017, antes do decurso do prazo quinquenal previsto pelo Decreto 20910/32, inexiste prescrição.” 4) Assim, o recurso não merece acolhimento, incidindo o § 11, do art. 85, do CPC/15, pelo que majoro a condenação em honorários advocatícios em 1% (hum por cento), sem prejuízo do disposto no art. 98, § 3º, do CPC/15. 5) Apelação desprovida. Honorários advocatícios em 1% (hum por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.”



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 87).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, §5º, e 71, II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 100, pp. 12-13):



    “dado o largo período de tempo decorrido desde o início das apurações no âmbito administrativo até o julgamento final do TCU que originou a presente execução, é plausível a tese de prescrição levantada em sede de embargos à execução, ao menos, com base na previsão do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/1999, no sentido de que há possibilidade de reconhecimento de prescrição intercorrente no curso do processo administrativo, não podendo esta ser rechaçada de plano.”



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude do óbice da Súmula 279 do STF, bem como ausência pela de violação direta à Constituição Federal (eDOC 120).



     É o relatório. Decido. 



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, cinge-se ao Tema 899 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 636.886, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24.06.2020. O acórdão restou assim ementado:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 



    1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 



    2. Analisando detalhadamente o tema da ‘prescritibilidade de ações de ressarcimento’, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 



    3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 



    4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 



    5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’.(RE 636886, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, DJe 24-06-2020)



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente